Tribunal: TJDFT
Processo: 0761281-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CAUSA MADURA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ANULAÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado contra a sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de documento indispensável ao deslinde da causa.
2. Em suas razões recursais, pede a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito sob a alegação equivocada de que a petição inicial não foi emendada conforme determinado. Sustenta a nulidade absoluta do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, diante da ausência de notificações válidas e tramitação concomitante dos processos de multa e suspensão, conforme exigido pelo CTB.
3. O fato relevante. Na petição inicial a parte autora narra que teve ciência acerca da abertura de processo administrativo de suspensão da CNH por vias indiretas, e não por meio de notificação formal e válida, o que prejudicou o exercício da ampla defesa e do contraditório. Sustentou dificuldade de acesso ao referido processo administrativo. Contudo, o juízo a quo determinou a juntada de cópia do processo administrativo e manifestação sobre eventual adesão ao SNE, sob pena de indeferimento da inicial. A parte autora se manifestou informando ter juntado a documentação e que não havia realizado a adesão ao SNE. Na fase recursal, em contrarrazões, a parte requerida sustenta que a suspensão da CNH se trata de excesso de pontuação e que houve a expedição das notificações nos endereços cadastrados em seu sistema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida a esta Turma recursal consiste em analisar (i) se houve emenda à petição inicial, conforme determinado pelo juiz a quo (ii) Subsidiariamente, se é o caso de nulidade do processo administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito Suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
6. Preliminar de ofício. Conforme o disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” Na espécie, verifica-se que os documentos juntados pela parte autora são suficientes para atender à exigência do mencionado artigo, porquanto cumpriu as exigências da emenda (ID 76745922), anexando documentos, declarando a não adesão ao SNE e corrigindo o valor da causa. Desse modo, não se revela adequada a rejeição da petição inicial com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
7. Inviável reconhecer, no caso concreto, da "teoria da causa madura", uma vez que o processo não reúne as condições para imediato julgamento (CPC, art. 1.013, § 3o), pois não houve a instrução necessária dos autos. Documentos relevantes foram juntados pelo réu nas contrarrazões recursais e não foram apreciados na instância de origem, nem oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa, impondo a necessidade do regular processamento do feito.
8. No contexto, é de se reconhecer o prejuízo processual à parte recorrente e a consequente nulidade da sentença ora revista (Lei 9.099/1995, artigo 13, § 1o).
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de nulidade suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 320 e 1.013, § 3o; Lei 9.099/1995, art. 13, § 1o.